Tribunal: STF
Processo: HC 245222
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na fixação da competência do Juízo, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.



    2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, “’a exordial acusatória foi clara em narrar o envolvimento prévio de vítima e ofensor como pessoas que mantiveram relacionamento prévio ao fato narrado como crime. Ou seja, indicou o parquet que constatou violência de gênero nos elementos de informação advindos do caderno investigativo’, razão pela qual se tem que o delito foi praticado dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, ainda que de modo efêmero”. 



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.